Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.

1. A guarda constitui instituto que visa à proteção dos interesses do menor, devendo a sua fixação ou alteração ser examinada com extrema cautela, diante dos graves reflexos, até mesmo irreversíveis, que podem provocar.

2. Se as circunstâncias não demonstram qualquer ato da genitora que tenha exposto o adolescente a situação de risco, prudente que se aguarde a dilação probatória antes que seja determinada qualquer mudança do lar de referência do menor.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.